Tribunal: TCU
Processo: 014.917/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante contrato de repasse firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto a urbanização integrada de assentamentos precários na cidade de Olinda/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 218.760-07/2007, de registro Siafi 597682, firmado pela União, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa, e pelo Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto o descrito como "Urbanização integrada de assentamentos precários/Passarinho-UE 17" (peças 131 e 132), no município de Olinda/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir desta relação processual os responsáveis Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho e Flávio Guimarães Figueiredo Lima; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab, Marcos Baptista Andrade e Estado de Pernambuco; 9.3. julgar, com fundamento no art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas dos responsáveis Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Raul Goiana Novaes Menezes e o Estado de Pernambuco, dando-lhes quitação; 9.4 comunica esta deliberação aos responsáveis e à Caixa.